Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. ALTERAÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em favor do Apelante, mas sem especificar que o percentual deveria incidir sobre o valor da condenação, resultando em contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, em vez do valor da condenação, após julgamento de procedência da ação, conforme art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensuráveis, sobre o valor atualizado da causa.
4. No caso, com a procedência do pedido inicial no julgamento de apelação, a condenação tornou-se líquida, o que torna aplicável a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme interpretação literal do dispositivo legal.
5. A contradição apontada pelo embargante é reconhecida, visto que o acórdão não especificou a base de cálculo correta, contrariando o comando previsto no art. 85, §2o, do CPC.
6. O precedente citado do Tribunal de Justiça reforça que, em casos de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da condenação, preservando a coerência com os critérios estabelecidos pelo legislador.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição no acórdão e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
Quando a sentença for reformada para julgar procedente o pedido inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1006084-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 15/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON MAMEDE MENDES - CPF: 038.309.141-13 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. ALTERAÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em favor do Apelante, mas sem especificar que o percentual deveria incidir sobre o valor da condenação, resultando em contr
a
dição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, em vez do valor da condenação, após julgamento de procedência da ação, confo
r
me art. 85, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios
devem
incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensuráveis, sobre o valor atualizado da causa.

4.
No caso, com a procedência do pedido inicial no julgamento de apelação, a condenação tornou-se líquida, o que torna aplicável a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme interpretação literal do dispositivo legal.

5. A contradição apontada pelo
embargante é reconhecida, visto que o acórdão não especificou a base de cálculo correta, contrariando o comando previsto no art. 85, §2o, do CPC.

6.
O precedente citado do Tribunal de Justiça reforça que, em casos de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da condenação, preservando a coerência com os critérios estabelecidos pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição no acórdão e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

Quando a sentença for reformada para julgar procedente o pedido inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1006084-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provim
ento ao recurso interposto pelo Embargado

WELLINGTON MAMEDE MENDES
,
para reformar o ato sentencial e condenar o Embargante ao pagamento de danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo o ônus sucumbencial em razão

do provimento do recurso.

Sustenta
o Embargante, em síntese,
que há
contradição
no v. acórdão, uma vez que devido à
procedência
da demanda
nesta instância
, a verba honorária deve
ria ter sido
fixada sobre o valor da
condenação
e não sobre o valor da
causa.

Assim
,
pugna que seja sanada a
contradição
apontada, determinando-se que os honorários incidam sobre o valor da
condenação
, diante da
possibilidade de mensuração do valor em razão da reforma da sentença por esta Câmara,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o
E
mbargante que houve

contradição

no v. acórdão
, nos termos do art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, do Código
de Processo Civil, em razão de este Relator ter
apenas invertido os honorários advocatícios em favor d
o Apelante
, porém
,
sem especificar
que
seria com base
no valor da
causa
e não no valor da
condenação.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
,
atendidos:
”
(
g.n
.)

Nota-se que
a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa
quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido
.

Contudo, no presente caso
, considerando q
ue a sentença
– antes ilíquida
–

proferida pelo juízo de origem foi reformada no recurso de
apelação, com a finalidade de julgar
procedentes
os pedidos da inicial, torna-se necessário que o percentual dos honorários incida sobre
o valor da condenação
e não sobre o valor da
causa
, como estabelecido anteriormente na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que merece acolhimento os embargos.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

“(...)
Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico o
btido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC)
.”
(N.U 1006084-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/0
3/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024) (
g.n
)

Assim sendo, considerando que os honorários devem incidir sobre o valor da
condenação
, deve ser alterado apenas o dispositivo do acórdão,
onde consta:

“[...]

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial
.
”,

leia-se:

“
[...]

Atento ao disposto no
caput

e parágrafo 2o
, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial,
condenando
o réu
em 10% (dez por cento) sobre o
valor da c
ondenação
”.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a
contradição
apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
tão somente para reconhecer a
contradição
quanto à fixação dos honorários recursais para
constar do dispositivo do acórdão que “
Atento ao disposto no
caput

e parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial,
condenando
o réu em 10% (dez por cento) sobre o
valor da
condenação
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024